Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DECISÃO Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste sobre o ofício de ID 41079175, uma vez que lá consta a informação de que o autor obteve atendimento médico e, no momento, não se tem a definição de outros procedimentos médicos para os cuidados da sua saúde.